Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006715-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 06.863.057/0001-09 (EMBARGADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (EMBARGANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - CONEXÃO COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E PRECISA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – FATO NOVO NÃO APRECIÁVEL NA VIA ELEITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda. contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a suspensão da liminar de despejo deferida em primeiro grau. A embargante alega omissão quanto à autonomia da ação de despejo por denúncia vazia e à relevância do abandono do imóvel, arguindo fato novo consubstanciado em ata notarial de constatação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:

(i) à autonomia da ação de despejo por denúncia vazia, prevista no art. 57 da L. 8.245/1991, frente à ação declaratória conexa;

(ii) à apreciação de fato novo consistente na ata notarial que constataria o abandono do imóvel locado.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou as alegações das partes de modo fundamentado, reconhecendo a conexão fática entre as ações e os riscos da medida liminar de despejo, resguardando a segurança jurídica e o princípio da preservação da empresa.

4. A invocação de fato novo em embargos de declaração não é admitida, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, uma vez que a ata notarial não integrou o acervo probatório considerado no julgamento do acórdão embargado.

5. A pretensão da embargante restringe-se à rediscussão da matéria meritória, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.
, em face do acórdão proferido em ID 268491771, o qual conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a suspensão da liminar de despejo que havia sido deferida em primeiro grau.

Em suas razões de ID 270077378, a embargante alega a existência de omissão no acórdão, uma vez que não teria sido analisada adequadamente a independência da ação de despejo por denúncia vazia, fundada no art. 57 da Lei 8.245/91, frente à ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade de reajuste proposta pela embargada.

Sustenta que a ação de despejo decorre do direito potestativo do locador e não possui qualquer vínculo com a discussão contratual promovida na ação declaratória, sendo indevida a suspensão da medida liminar de despejo.

Ademais, a embargante aponta fato novo, consistente na lavratura de ata notarial pelo Tabelionato de Sapezal/MT, em 22 de janeiro de 2025, que constatou o abandono do imóvel locado, reforçando, segundo alega, a inexistência de risco ou prejuízo à embargada e a urgência na retomada da posse do bem.

Ao final, requer a embargante a integração da decisão para reconhecer:

-

A autonomia da ação de despejo por denúncia vazia;

- A relevância do abandono do imóvel, com comprovação documental;

- Caso não sanadas as omissões, a nulidade do acórdão, com reanálise da decisão para determinar o imediato despejo da embargada.

A Embargada apresentou contrarrazões em ID 273047355, pugnando pela improcedência dos embargos.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“A controvérsia recursal reside em determinar se a ordem de despejo por denúncia vazia, deferida pelo juízo de primeiro grau e fundamentada no art. 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/1991, deve ser mantida ou suspensa, considerando a alegada conexão com uma ação declaratória paralela que discute débitos e reajustes contratuais, além do impacto socioeconômico e do risco de irreversibilidade da medida sobre a atividade empresarial da agravada.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática de ID 216729690 que deferiu a liminar recursal e suspendeu os efeitos da decisão proferida pelo juízo a quo, que havia determinado o despejo da agravada do imóvel objeto da lide.

Peço vênia para citar parte da decisão objurgada acima citada:

“(...).

Em detida análise, ainda que em cognição não exauriente, das razões invocadas pela Agravante no id 215952688, aliada à verificação dos elementos documentais que instruem o Recurso, verifico a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido de urgência e, de consequência, modificando o despacho que indeferiu a liminar de despejo, entendo que a suspensão da ordem de despejo deve ser concedida.

Isso porque, compulsando os autos virtuais, verificou-se a existência de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com a Declaração de Nulidade de Reajuste, com pedido de Tutela Antecipada de Urgência, (Processo no 1021568-46.2023.8.11.0041) em trâmite perante a 10a Vara Cível, envolvendo as mesmas parte e contrato, que, inclusive, é objeto do Agravo de Instrumento no 1018541-81.2023.8.11.0000, dessa mesma relatoria, e que fora julgado em 22/05/2024, tendo sido deferido o pedido da ora Agravante para se consignar em juízo os alugueis.

Veja-se que o fundamento da ação de despejo é a falta de pagamento dos locativos e encargos da locação. Na ação declaratória, por seu turno, o locatário pretende justamente rever o valor deste mesmo aluguel cujo pagamento se persegue, não havendo meios de se reconhecer eventual mora se o valor devido ainda é objeto de debate judicial.

Nota-se que o objeto de discussão do processo, sua causa remota, é o mesmo tanto na declaratória de nulidade de reajuste de contrato, como no despejo por falta de pagamento das parcelas deste mesmo contrato. Caso sejam proferidas decisões conflitantes em cada um deles, ambas serão inexequíveis e criarão situação de insegurança jurídica inadmissível no Estado Democrático de Direito.

Assim, é o caso de SUSPENDER a decisão do juízo da 5a vara Cível de Feitos Ferais da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo no 1045531- 83.2023.8.11.0041, que deferiu a liminar de despejo do imóvel situado na AV. PREFEITO ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI, No 359-SE, BAIRRO ZONA INDUSTRIAL, SAPEZAL/MT.

(...)”.

Como bem pontuado na decisão recorrida, muito embora a ação de despejo por denúncia vazia e a ação declaratória de inexistência de débito possuam objetos jurídicos distintos, é inegável que compartilham o mesmo contrato de locação como causa subjacente.

A possibilidade de decisões contraditórias justifica a prudência adotada pela decisão agravada, garantindo a segurança jurídica e evitando conflitos irreparáveis no âmbito contratual.

Somado a isso, a suspensão da ordem de despejo encontra amparo no princípio da preservação da empresa, considerando que o imóvel locado abriga uma atividade empresarial essencial à subsistência econômica da agravada.

Determinar o despejo imediato resultaria na interrupção das operações, com impactos econômicos, sociais e trabalhistas, como a demissão de funcionários e a inviabilização do negócio.

Ademais, a irreversibilidade da medida liminar de despejo é patente, uma vez que a reinstalação da atividade empresarial em outro local demandaria tempo e custos elevados, além da perda de clientela. Tal risco não pode ser ignorado, conforme prevê o art. 300, § 3o, do CPC, especialmente quando os danos à agravada seriam desproporcionais em relação ao direito de retomada do imóvel pela agravante.

Importante salientar ainda que, apesar de a agravante ter prestado caução para obtenção da liminar, verificam-se dúvidas quanto à regularidade da notificação extrajudicial enviada à agravada, o que compromete a validade da denúncia vazia. O envio da notificação a endereço diverso do imóvel locado reforça a necessidade de maior apuração fática e jurídica antes de qualquer desocupação forçada.

Nesse sentido, esta e. Câmara já proferiu decisão idêntica em caso envolvendo as mesmas partes, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – VEDAÇÃO – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, observa-se, em princípio, que o perigo da demora milita em favor da agravante, tendo em vista que o despejo imediato resultará na interrupção das suas atividades empresariais, com risco de difícil ou impossível reversão, o que afronta claramente o § 3o, do art. 300, do CPC. A situação sob apreciação demanda maior instrução probatória em razão das matérias alegadas nas ações conexas (Processo no 1021568-46.2023.8.11.0041 e Processo no 1021599-66.2023.8.11.0041), o que intrinsecamente prejudica a plausibilidade de direito sustentado pelo autor, ora agravado. Desse modo, não há que se falar na incidência pura e simples da Lei no 8.245/91 à situação dos autos, pois seria prejudicial à parte requerida, ora agravante, desconsiderar os demais pactos relativos à atividade empresarial desenvolvida no imóvel. E aqui se situa, ainda, o motivo pelo qual se vislumbra a provável irreversibilidade dos efeitos da liminar e o perigo de dano ao agravante. Isto porque determinar o despejo liminar, ainda que fundado em denúncia vazia, sem atentar-se para o princípio da preservação da empresa, poderia ocasionar sérias perdas patrimoniais, possivelmente atingindo colaboradores, parceiros contratuais e empregados. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000047-37.2024.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)”.

Nesse contexto, embora se reconheça a irresignação apresentada pela Agravante, entendo que a r. decisão monocrática não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.”- sic.

a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a autonomia da ação de despejo por denúncia vazia, prevista no art. 57 da Lei no 8.245/91, e ao desconsiderar a suposta irrelevância da ação declaratória conexa.

Todavia, conforme se vê do acórdão embargado, verifica-se que a decisão analisou expressamente o ponto controvertido, reconhecendo que, embora as ações possuam objetos jurídicos distintos, compartilham o mesmo contrato de locação como causa subjacente, o que justifica a prudência na suspensão da liminar de despejo para evitar decisões conflitantes e assegurar a segurança jurídica.

Ademais, foi corretamente invocado o princípio da preservação da empresa, diante dos impactos socioeconômicos irreversíveis que a execução do despejo poderia causar à embargada, com paralisação das atividades empresariais e prejuízos a terceiros.

Quanto ao alegado fato novo – a ata notarial de constatação de abandono do imóvel –, entendo que não pode ser objeto de apreciação em sede de embargos de declaração, uma vez que não integrava o acervo fático-jurídico submetido ao acórdão embargado e não foi objeto de decisão anterior. Analisá-lo agora implicaria indevida supressão de instância e inovação recursal, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos.

De mais a mais, o que se percebe é a intenção da embargante de reabrir a discussão meritória, pleiteando a modificação do julgado, o que não encontra respaldo na via eleita.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025